Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS DA DEFESA E DO MP. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. INTENSIDADE DO DOLO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1⁄2. RECURSO DA DEFESA NÃOPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto deve repercutir na culpabilidade ou na conduta social na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima autoriza a valoração negativa da culpabilidade; e (iii) determinar a fração adequada de aumento na pena-base, a forma de compensação entre confissão e reincidência e o percentual de redução pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior torna a conduta mais reprovável, pois evidencia maior periculosidade e inclinação à criminalidade, justificando a valoração negativa da conduta social.
4. A culpabilidade deve ser valorada negativamente quando a conduta do agente revela grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente exigido pelo tipo penal, justificando a majoração da pena-base.
5. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
6. Nos casos de multirreincidência, a agravante da reincidência deve prevalecer sobre a atenuante da confissão, admitindo-se apenas compensação parcial entre as circunstâncias, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
7. A fração de diminuição pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo adequada a redução intermediária quando o agente se aproxima significativamente da consumação do delito, desferindo múltiplos golpes em região vital e tendo o resultado morte sido evitado apenas pela intervenção de terceiro.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso defensivo nãoprovido e recurso ministerial parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, §2o, “a” e “c”, 44, 59, 61, I, 63, 65, III, “d”, e 77; CPP, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STJ, REsp 2.211.187/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 24.06.2025; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 20.06.2022; TJDFT, Acórdão 1914799, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29.08.2024; TJDFT, Acórdão 2051346, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 02.10.2025; TJDFT, Acórdão 2086591, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 12.02.2026.